Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-62.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões nos membros superiores – Sentença concessiva de auxílio-doença – Laudo pericial dando conta da impossibilidade de retorno da obreira a suas atividades habituais, podendo ser reabilitada – Nexo causal comprovado – Direito ao benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à alta médica, conforme critério estabelecido em lei –

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões nos membros superiores – Sentença concessiva de auxílio-doença – Laudo pericial dando conta da impossibilidade de retorno da obreira a suas atividades habituais, podendo ser reabilitada – Nexo causal comprovado – Direito ao benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à alta médica, conforme critério estabelecido em lei – Processo que não se submete à suspensão determinada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e Resp. no 1.786.736-SP (Tema no 862), eis que o benefício deferido foi o auxílio-doença.

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso oficial provido em parte; apelo autárquico improvido.